Tribunal: CARF
Processo: 13558.000415/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000415/2004-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.880 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
ALESSANDRO SPINASSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Considera-se
decaído o lançamento feito após o prazo de 5 (cinco) anos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 182/227, interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 162/179, a qual julgou procedente o
lançamento decorrente de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativamente ao ano-calendário
de 1998, na qual foi apurado crédito tributário, acrescido de multa e juros.
Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
Neste processo o interessado contesta o auto de infração do imposto de renda relativo a
rendimentos de 1998, apurados com base em depósitos bancários de origem não
comprovada. Foi lançando imposto de R$ 24.455,49, mais acréscimos legais,
totalizando R$ 64,041,58
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000415/2004-61
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000415/2004-61

Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, em 27/04/2004, fl. 118, apresentou, em
24/05/2004, a Impugnação de fls. 120/134, na qual alega, em síntese:
1) Questiona a totalidade do auto de infração na medida em que no enquadramento legal
apenas uma única infração é apontada, entretanto na apuração do crédito tributário
foram agrupados os valores de dois demonstrativos, absolutamente distintos — Créditos
não .justificados e Déficit de Caixa.
2) Somente se encontra evidenciada a legislação relativa a créditos não justificados, mas
não se encontra no auto de infração a tipificação legal pala o que a autoridade lançadora
denominou de "Deficit de Caixa".
3) No que se refere aos créditos não .justificados, afirma que deve ser cancelada a
tributação sobre os depósitos bancários individuais não comprovados de valor inferior a
R$1.2.000,00, unia vez que o seu somatório não atinge R$80,000,00 no ano-calendário.
Esses argumentos são respaldados com a transcrição dos enunciados legais.
4) O que se chamou de Déficit de Caixa não pode servir de base para a presunção legal
de rendimentos omitidos, pois seria presunção que precisaria ser corroborada por outras
evidências patrimoniais e de consumo para indicaram a ocorrência do fato gerador cio
tributo. Esse acréscimo patrimonial deveria ser verificado através do cotejo entre
determinados ingressos, de um lado, e de certos desembolsos, de outro
5) A autoridade fiscal partiu de presunções não previstas na legislação. Por exemplo o
fato de «mie valores descontados através de cheque. quando não apresentados não eram
considerados como aumento de dinheiro em mãos. Presumia-se que os mesmos foram
sacados por terceiros e que os gastos pessoais do contribuinte foram feitos através de
cheques compensados ou descontados na boca do caixa por terceiros.
6) No que toca ao denominado "demonstrativo de dinheiro em mãos" esqueceu-se de
considerar como saldo inicial de partilha do demonstrativo, o valor declarado na
Declaração de Bens do contribuinte em que este declara, expressa e literalmente que
possuía numerário em seu poder no valor de R$ 30.660,00.
7) Questiona a alegação da autoridade fazendária que os referidos valores estariam na
contas bancárias no enceramento do ano base.. Indica que os saldos mantidos na conta
bancária totalizavam R$ 29.445,08. Afirmando categoricamente que o numerário em
seu poder R.$ 30.660,00 não corresponde a depósito em conta bancária.
8) Questiona a aplicação da monta proporcional de 75% e do . juros de mora, calculados
com base na taxa sebe. Complementa que o uso da taxa Selic foi considerado
inconstitucional, uma vez que a. taxa não foi criada por lei para fins tributários.
9) Adverte que não cabia a quebra do sigilo bancário e o cruzamento de dados da
CPMF, indicando que os tribunais .já consolidaram opinião no sentido de negar o
direito da autoridade efetuar o lançamento com base na arrecadação da. CPMF.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 162/163):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO
- As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000415/2004-61

QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos -fiscais tributários do Ministério da Fazenda e
dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes com base em
valores da CPMF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos
depósitos, pessoa física ou .jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de
depósitos ou de investimentos.
TAXA SELIC INCIDÊNCIA
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de .juros equivalentes à. taxa referencial SELIC, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no
mês do pagamento.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário de fls. 182/227, alegando em síntese: a) decadência; b) irretroatividade da lei federal
no 10.174/2001 – nulidade do lançamento fiscal; c) inobservância dos limites legais de
determinação da receita supostamente omitida; d) erro na descrição dos fatos e enquadramento
legal – argumento novo; e) lançamento por presunção de presunção – ilegalidade argumento
novo; f) equívoco no critério de determinação da base de cálculo argumento novo.
Em sede de Recurso Voluntário, praticamente repetiu os argumentos em sede de
impugnação, trazendo documentos que comprovariam o direito alegado.
Na sessão de julgamento de 8 de novembro de 2018, esta Colenda 1a Turma
houve por bem converter o julgamento em diligência.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Argumento trazido em sede de Recurso Voluntário – acolhido por se tratar
de matéria de ordem pública.
O art. 150, § 4° do CTN, determina o direito de lançamento do tributo decai em
05 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000415/2004-61

No caso em questão, a ciência do lançamento ocorreu em 27/04/2004 e o
lançamento refere-se ao ano calendário 1998.
Inicialmente, para verificar a aplicabilidade do instituto da decadência previsto no
CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se
é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733SC (2007/01769940), com acórdão submetido ao regime do art. 543C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000415/2004-61

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso em questão, há pagamento antecipado (fls. 106/115 – guias 107/111).
Quanto à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, não foi comprovado nos autos a sua
ocorrência, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 150, § 4 do CTN.
Tratando-se de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, aplica-se o disposto na
Súmula CARF no
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Sendo assim, encontram-se decaídos todos os valores constantes dos presentes
autos, uma vez que o lançamento refere-se ao ano calendário 1998 e o contribuinte foi intimado
do lançamento em 27/04/2004.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer a decadência dos valores cobrados.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000415/2004-61

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital